Tribunal: TJSP
Processo: 2062348-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Rescisão contratual. Citação. Alegação de nulidade. Rejeição. Inconformismo insistindo na pretensão deduzida. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Mitigação do referido dispositivo legal. Impossibilidade. Não demonstrada a urgência. Recurso não conhecido.